Tribunal: TJPA
Processo: 0090004-38.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0090004-38.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARTE ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA. EXTINÇÃO APÓS CITAÇÃO VÁLIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 26 DA LEF INAPLICÁVEL. REDUÇÃO DO ART. 90, §4º, DO CPC INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que extinguiu a execução fiscal em razão do cancelamento da CDA e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, I c/c art. 90, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se, diante da extinção da execução após a citação válida, aplica-se o art. 26 da LEF para afastar a condenação em honorários;

(ii) estabelecer se é cabível a redução prevista no art. 90, §4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade rege a distribuição dos ônus sucumbenciais, impondo à parte que deu causa ao processo a obrigação de arcar com honorários advocatícios.

4. A jurisprudência do STJ e do TJPA é firme em afastar a aplicação do art. 26 da LEF quando a extinção da execução fiscal ocorre após a citação válida do executado, circunstância presente no caso concreto.

5. A redução da verba honorária prevista no art. 90, §4º, do CPC exige o reconhecimento da procedência do pedido e o cumprimento integral da obrigação pelo réu, de forma simultânea, o que não ocorreu pois a extinção decorreu do pedido do exequente, após a exceção de pré-executividade da parte executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1.

Fazenda Pública deve arcar com os honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta após a citação válida do executado, em observância ao princípio da causalidade.

2.
O art. 26 da LEF não se aplica quando a extinção ocorre após a citação válida.

3.
A redução prevista no art. 90, §4º, do CPC não incide quando a extinção decorre de pedido do exequente após defesa do executado.

Dispositivos relevantes citados:

·

CPC, arts. 85, §§2º, 3º, I e 90, §4º;

·

LEF, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:

·

TJPA, Apelação Cível 0004205-08.2005.8.14.0301, Relator(a): Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 28/04/2025;

·

TJPA, Apelação / Remessa Necessária 0802366-86.2023.8.14.0040, Relator(a): Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 10/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo Estado do Pará contra sentença que
extinguiu a execução fiscal
em razão do cancelamento da CDA e condenou o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais nos patamares mínimos estabelecidos pelo art. 85, §3º, I c/c art. 90, do CPC.

Em suas razões (Id n. 20915408) sustenta o apelante ser indevida a condenação em honorários, uma vez que a extinção do feito decorreu tão somente do cancelamento da CDA, sem levar em conta os argumentos da Exceção de Pré-Executividade, o que atrai a aplicação do art. 26, da LEF.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de excluir a condenação em honorários. Subsidiariamente, requer seja aplicada a redução prevista no art. 90, §4º, do CPC.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (Id n. 20915411).

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir no feito, com base no art. 178, do CPC e Recomendação n. 34/2016, do CNMP (Id n. 26617013).

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Insurge-se o apelante apenas em relação ao capítulo da sentença relativo aos honorários advocatícios de sucumbência, que lhe impôs a condenação nos patamares mínimos
estabelecidos pelo art. 85, §3º, I c/c art. 90, do CPC, tomando como base o valor da causa.

Analisando os autos, entendo que não asiste razão ao inconformismo do apelante, pois os fundamentos apresentados não são hábeis a reformar a condenação. Vejamos:

Inicialmente, defende a aplicabilidade do art. 26, da LEF que o isenta de tal encargo, tendo em vista que o pedido de extinção decorreu do cancelamento da CDA, sem qualquer referência à exceção de pré-executividade.

No caso, constato que a executada, ora apelada, foi regularmente citada e interpôs a exceção de pré-executividade (Id n. 20915353) arguindo a inexigibilidade da CDA por nulidade do processo administrativo em que não foi analisado o recurso interposto. O apelante impugnou a exceção, sem reconhecer qualquer irregularidade (Id n. 20915364).

Posteriormente, a apelada peticionou informando que a CDA havia sido cancelada administrativamente e requerendo a extinção da execução (Id n. 20915366) e o exequente requereu a suspensão da execução (Id n. 20915368), porém, a magistrada de origem, ignorando ambas as petições, sentenciou pela rejeição da Exceção de Pré-Executividade e determinando o prosseguimento da execução (Id n. 20915369).

Intimado, o apelante requereu o prosseguimento do feito com penhora online (Id n. 20915372). Por sua vez, a apelada opôs Embargos de Declaração (Id n. 20915375), sendo contrarrazoado pelo exequente que pugnou pela rejeição do recurso (Id n. 20915387).

Somente após a intimação para que se manifestasse acerca da petição que informava o cancelamento administrativo da CDA (Id n. 20915389), foi que o exequente/apelante reconheceu o cancelamento e requereu a desistência e extinção da Execução Fiscal (Id n. 20915391), acatado pelo juízo (Id n. 20915392).

Da narrativa acima, observa-se claramente que, mesmo após cancelada administrativamente a CDA, o exequente insistiu na continuidade da execução fiscal, sendo a desistência requerida após os peticionamentos da executada.

É notório o entendimento jurisprudencial de que a regra do art. 26 da Lei 6.830/80 (LEF) somente é aplicável aos casos em que a extinção da execução ocorre antes da constrição de bens e sem despesas expendidas pelo devedor, notadamente, antes da citação válida, o que não ocorreu no feito em questão.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência deste E. Tribunal, conforme julgados abaixo mencionados, a título exemplificativo:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO APÓS CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 3º, I, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte agravada, reformando sentença para condenar a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da causa, em ação de execução fiscal extinta após a citação do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se, na hipótese de extinção de execução fiscal após a citação válida do executado, é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, afastando a aplicação do art. 26 da Lei de Execução Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O princípio da causalidade rege a distribuição dos ônus processuais, impondo a condenação em honorários advocatícios à parte que deu causa à instauração do processo.

2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em casos de extinção da execução fiscal após a citação do executado, a Fazenda Pública deve arcar com os honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade.

3. O art. 26 da Lei de Execução Fiscal só se aplica quando a extinção da execução ocorre antes da citação válida do executado, o que não se verifica no caso concreto.

4. O percentual de 15% sobre o valor da causa, fixado com base no art. 85, § 3º, I, do CPC, é compatível com os parâmetros legais e jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta após a citação válida do executado, nos termos do princípio da causalidade.

2. O art. 26 da Lei de Execução Fiscal não se aplica quando a execução é extinta após a citação válida.

3. O percentual de honorários advocatícios fixado com base no art. 85, § 3º, I, do CPC, deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

(TJPA, Apelação Cível 0004205-08.2005.8.14.0301, Relator(a): Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 28/04/2025)

Ementa: Direito Tributário e Processual Civil. Apelação cível. Execução fiscal. Extinção sem resolução de mérito. Condenação em honorários advocatícios após defesa e citação válida.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por empresa executada em execução fiscal, visando reforma da sentença que homologou pedido de desistência da Fazenda Pública, extinguindo o feito sem resolução de mérito e sem condenação em honorários, após citação válida e apresentação de exceção de pré-executividade.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: i) definir se a extinção da execução fiscal deveria ocorrer com resolução de mérito em razão do reconhecimento da duplicidade da inscrição em dívida ativa; ii) definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, considerando a defesa apresentada pela executada e o princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. A extinção da execução fiscal deve permanecer sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, pois se deu por pedido de desistência.

4. A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários é cabível, pois a citação da executada e a apresentação de defesa configuram litigiosidade instaurada, afastando a aplicação do art. 26 da Lei de Execução Fiscal e aplicando-se o princípio da causalidade.

5. A fixação dos honorários advocatícios em 8% sobre o valor da causa observa os critérios do art. 85, §§ 2º e 3º, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em 8% sobre o valor da causa.

(TJPA, Apelação / Remessa Necessária 0802366-86.2023.8.14.0040, Relator(a): Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 10/03/2025)

Resta claro, portanto, não ser possível aplicar a regra do art. 26 da LEF ao caso em apreço.

Outrossim, no que se refere à tentativa do apelante de aplicar ao caso a regra do art. 90, §4º, do CPC, da mesma forma não se sustenta.

Tal dispositivo prevê a redução da verba honorária pela metade apenas nos casos em que o réu reconhece a procedência do pedido e cumpre integralmente a obrigação, de forma simultânea.

Ora, no presente feito, o reconhecimento da inexigibilidade do crédito e o requerimento para extinção do feito foram realizados pelo autor/exequente, ocorrendo somente após a oposição da exceção de pré-executividade, peticionamento e embargos de declaração apresentados pela apelada, onde comprovou o cancelamento administrativo da CDA por nulidade no processo administrativo que a gerou, inexistindo simultaneidade que justifique a mitigação da verba honorária. Trata-se, portanto, de situação que não se subsume à hipótese prevista na norma invocada.

Assim, não vislumbro qualquer incorreção na decisão de origem, pois proferida com base no regramento aplicado à espécie.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólumes os termos da sentença de origem, nos termos da fundamentação.

Em razão do integral desprovimento do recurso, majoro o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência para 12% do valor da causa, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/11/2025